Tribunal: TJSP
Processo: 2355932-89.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Insurgência contra despacho que indeferiu a liminar pretendida pelo embargante – Superveniência do julgamento do recurso de agravo de instrumento que promoveu a perda do objeto e interesse recursal do embargante – Recurso prejudicado.